Tribunal: TJDFT
Processo: 0715648-22.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0715648-22.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MARLI RODRIGUES EMBARGADO: OSINETE CASTELO BRANCO ALVES D E S P A C H O Defiro o pedido de retirada do processo da sessão virtual para posterior inclusão em sessão presencial, observando que não há possibilidade de sustentação oral em embargos de declaração. I. Brasília, 25 de junho de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator